Tribunal: TJSP
Processo: 1011964-90.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Flora
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Ação popular ambiental. Pretensão à obrigação de que a requerida promova a imediata substituição de árvore suprimida, sob pena de multa diária a ser revertida a fundo público. Inexistência de questionamento de ato administrativo. Comprovação por parte da Municipalidade de tomada de providências que afasta a alegada omissão. Obrigação de fazer que não coaduna com a

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Ação popular ambiental. Pretensão à obrigação de que a requerida promova a imediata substituição de árvore suprimida, sob pena de multa diária a ser revertida a fundo público. Inexistência de questionamento de ato administrativo. Comprovação por parte da Municipalidade de tomada de providências que afasta a alegada omissão. Obrigação de fazer que não coaduna com a via eleita. Sentença mantida.
Recurso de apelação e oficial improvidos.